Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726018-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WE MENDONCA E MENDONCA DROGARIA LTDA, WEHLTON JOSE COSTA MENDONCA, ELIANA PEREIRA DA SILVA MENDONCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700608-89.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos Executados, nos seguintes termos (Id. 131743552): “O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 60250129.” Alega o Agravante, em síntese, que o entendimento do MM Juiz de piso está equivocado e ressalta que o vigente CPC, ao permitir medidas indutivas e coercitivas necessárias para o cumprimento da prestação pecuniária, buscou assegurar a efetividade das decisões judiciais e ampliar a atuação jurisdicional. Discorre sobre aos princípios previstos nos artigos 6o e 8o do CPC e sustenta que a aplicação do disposto no artigo 139, IV, do CPC, na presente hipótese, objetiva a utilização de meios alternativos para incentivar a parte devedora a adimplir a dívida. Afirma que é essencial que o Poder Judiciário se utilize de todos os recursos legais para dar efetividade às suas decisões. Defende que tal medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Argumenta que se os Agravados possuem dinheiro para comprar veículos, a medida coercitiva de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação se mostra eficaz, uma vez que não podendo dirigir é maior a chance de os Agravados virem a ter dinheiro para satisfação o débito exequendo Assevera que as medidas coercitivas se mostram necessárias e cabíveis justamente para que os devedores, ora Agravados, não façam mais dívidas e de modo que possam quitar o débito que possuem junto ao Agravante, uma vez que tais atos não são compatíveis com quem alega não ter dinheiro para satisfazer a obrigação devida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para determinar a suspensão das CNHs dos Executados (pessoas físicas). O preparo está devidamente comprovado (Id. 37973055). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Insurge-se o Agravante contra o indeferimento do pedido de suspensão das CNHs dos Executados (pessoas físicas). No caso, sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente o fumus boni iuris. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ocorre que, na espécie, o pedido de suspensão das CNHs dos Agravados (pessoas físicas) não garante a obtenção do crédito perseguido pelo Agravante, de modo que não se amolda à previsão do citado dispositivo legal. A medida pretendida pelo Agravante - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - mostra-se inadequada para a satisfação do seu crédito e nem mesmo é eficaz para compelir os Executados a quitarem o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da CNH tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir dos devedores, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Assim, tendo em vista que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, é inviável o seu deferimento. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo DJe para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora